Tribunal: TJMT
Processo: 1010162-64.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010162-64.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), DUO MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 19.235.091/0001-72 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, quando, antes de julgamento do mérito, se verifica que foi prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Duo Manutenções e Serviços Ltda. - ME, em que o juízo
a quo
suspendeu o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que a Fazenda Pública promova o protesto extrajudicial da CDA, sob pena de extinção da ação, nos termos do art. 485, I, do CPC.

O agravante defende que a aplicação analógica do RE 631.240 é indevida, na medida em que a discussão versou sobre a necessidade do prévio pedido de benefício previdenciário no INSS para a concessão; que a inscrição em Dívida Ativa só ocorre após o vencimento do débito, depois de inúmeros procedimentos administrativos para a satisfação do crédito, ensejando a cobrança via Execução Fiscal, de forma que, a realização de mais um ato extrajudicial apenas protelaria a possibilidade de recebimento do valor ostensivamente.

Alega que na ADI 5135 apenas se reconheceu a constitucionalidade do art. 1o da Lei n. 9.492/1997, incluído pela Lei n. 12.767/2012, no qual se incluiu as Certidões de Dívida Ativa no rol dos títulos sujeitos a protesto, sem, contudo, constituir requisito indispensável ao ajuizamento de Execução Fiscal, haja vista que a propositura das ações executivas pela Fazenda Pública pressupõe apenas o atendimento às determinações do art. 6od Lei 6.830/80.

Aduz que, qualquer tipo de condição ou exigência que impossibilite ou inviabilize o acesso à justiça, seja de forma direta ou indireta, constitui exigência que importa em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça ou inafastabilidade da jurisdição.

Por fim, sustenta que a decisão ora agravada lhe causa grave danos, na medida em que, não só o Município de Rondonópolis, mas todo o País, encontra-se em crise financeira, sendo que a captação de recursos através da cobrança de Dívidas Fiscais se traduz em uma das formas de manutenção da máquina pública.

Assim, pugnou pela instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 976 do CPC e art. 15-D do RITJMT, a fim de evitar o congestionamento do Judiciário na Segunda Instância, bem como pela suspensão da decisão agravada, determinando, desta forma, o prosseguimento do feito executivo, independentemente do protesto das CDA’s.

O pedido liminar foi deferido pelo Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 1146020).

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise aos autos, verifica-se que a ação originária tramitava na Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, onde recebeu o número 1005228-54.2017.811.0003, distribuída em 09/08/2017 e sobreveio a sentença proferida em 08/03/2019, inclusive com trânsito em julgado, em 28/11/2019 (certidão Id n. 27604061 dos autos de origem)

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso, de forma que
impõe lhe seja
negado seguimento, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, em face da prejudicialidade pelo advento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020